Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-47.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RSCET. Custo Efetivo Total consta expressamente da

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Capitalização. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RSCET. Custo Efetivo Total consta expressamente da avença. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.